Tribunal: TJSP
Processo: 1502984-87.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR - Violação ao art. 226 do CPP – Descabimento – Mera recomendação - Ausência de prejuízo – Réu reconhecido em juízo - MÉRITO - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada – Depoimentos dos policiais firmes, e que se revestem de fé pública – Validade – Quadro probatório suficiente para a condenação – Pena e regime bem fixados –

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR - Violação ao art. 226 do CPP – Descabimento – Mera recomendação - Ausência de prejuízo – Réu reconhecido em juízo - MÉRITO - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada – Depoimentos dos policiais firmes, e que se revestem de fé pública – Validade – Quadro probatório suficiente para a condenação – Pena e regime bem fixados – Preliminar rejeitada e recurso desprovido.